Tribunal: STF
Processo: Rcl 57788
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada, por Ana Cristina de Almeida Gaic, em face do Juízo da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública do Estado do Amazonas, ao argumento de violação ao Enunciado nº 267 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, nos autos do Mandado de Segurança nº 4000758-20.2022.8.04.9000.



    No caso, a reclamante é ré em ação penal instaurada para apurar a suposta prática dos crimes de calúnia e difamação perpetrados contra delegado de polícia civil no exercício das funções. A fim de demonstrar que os fatos por ela alegados seriam verdadeiros, opôs exceção da verdade (eDOC 3, pp. 15-25) e também pediu a suspensão do feito principal até o julgamento do incidente. 



    O magistrado indeferiu o pleito de suspensão dos autos. Irresignada, ela impetrou de mandado de segurança (pp. 1-9), cujo seguimento foi negado. Interpôs, sem sucesso, embargos de declaração, bem como recurso ordinário em mandado de segurança, este último dirigido ao Superior Tribunal de Justiça (pp. 39-51).



    Em consulta ao sítio do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas na internet, não consta a interposição de recurso da decisão que não admitiu o recurso ordinário (p. 52).



    Perante este Supremo Tribunal Federal, reitera que a exceção da verdade consiste em questão prejudicial em relação aos delitos de calúnia e difamação, motivo por que o processo principal deveria ser suspenso pelo Juízo (eDOC 1, p 2). 



    Além disso, enfatiza que apenas impetrou o mandado de segurança diante da ausência de recurso específico para impugnar decisão interlocutória proferida por juiz de Juizado Especial Cível (p. 4).



    Requer, liminarmente e no mérito, a procedência do pedido para suspender os autos principais até o julgamento da ação incidental de exceção da verdade (p. 11).



    Dispensei a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    É o relatório.



    Decido. 



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88).



    Nesse mesmo sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em  julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”. (Grifei)



    A reclamante pretende a observância ao Enunciado nº 267 da Súmula do STF: 



    “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. ”



    No caso, não se verifica nenhuma dessas hipóteses. Inicialmente, observo que a Súmula nº 267 do STF, indicada como paradigma na inicial, não é dotada de efeito vinculante. Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido do não cabimento de reclamação por afronta à autoridade de súmula do STF ou de decisão não dotada de efeito vinculante. 



    Ademais, esta Corte já reconheceu a inviabilidade da interposição de mandado de segurança contra decisões interlocutórias proferidas no âmbito dos Juizados Especiais: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. DECISÃO LIMINAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS. LEI N. 9.099/95. ART. 5º, LV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 1. Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei n. 9.099/95. 2. A Lei n. 9.099/95 está voltada à promoção de celeridade no processamento e julgamento de causas cíveis de complexidade menor. Daí ter consagrado a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, inarredável. 3. Não cabe, nos casos por ela abrangidos, aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, sob a forma do agravo de instrumento, ou o uso do instituto do mandado de segurança. 4. Não há afronta ao princípio constitucional da ampla defesa (art. 5º, LV da CB), vez que decisões interlocutórias podem ser impugnadas quando da interposição de recurso inominado. Recurso extraordinário a que se nega provimento” (RE 576.847/BA, Rel. Min. Eros Grau, DJe de 7/8/09) (Grifei). 



    No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: ARE 846.705/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 3.2.2015; ARE 865.499/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 29.4.2015; ARE 707.334/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 10.5.2013. 



    Por fim, destaco que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, trago os seguintes precedentes:



    “RECLAMAÇÃO OBJETO. A reclamação pressupõe usurpação da competência do Supremo ou desrespeito a decisão proferida, sendo imprópria a utilização da medida como sucedâneo recursal”. (Rcl 37805 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 2.9.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU AÇÃO RESCISÓRIA: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 41754 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 31.8.2020)



    “RECLAMAÇÃO ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DE DECISÃO QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIU NO JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NECESSIDADE DE PRÉVIO E EFETIVO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS INADEQUAÇÃO, NO CASO, DA UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO, QUE, ADEMAIS, NÃO SE QUALIFICA COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL INCOGNOSCIBILIDADE DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (Rcl 40252 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 20.8.2020)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). Requisito não cumprido, na espécie. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime”. (Rcl 32.306-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Dje 6.2.2019) 



    Desse modo, inadmissível a reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (RISTF, art. 21, § 1º). 



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente